Tribunal: STF
Processo: ACO 3446
Classe: ACO
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONFLITO FEDERATIVO. INSCRIÇÃO DE ESTADO-MEMBRO EM CADASTRO FEDERAL DE INADIMPLÊNCIA. SITUAÇÃO DE NÃO APRESENTAÇÃO DAS CONTAS. ARQUIVAMENTO DA TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. DESPROPORCIONALIDADE DA MANUTENÇÃO DA INSCRIÇÃO CADASTRAL. NÃO COMPROVAÇÃO DA NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROCEDÊNCIA.



     



Relatório



    1. Trata-se de ação cautelar inominada proposta pelo Estado do Piauí em face da União com o objetivo de retirar seu nome de inscrição de inadimplência no Siafi ou em outro cadastro de inadimplentes de responsabilidade da requerida. 



    2. A ação foi ajuizada em 25/01/2005 na Justiça Federal de Primeiro Grau do Piauí. Em 31/01/2005, o Juízo da 3ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí deferiu a medida liminar para determinar a retirada do Estado do Piauí do Siafi (e-doc. 1, p. 32-33). A União interpôs agravo de instrumento em face dessa decisão (e-doc. 1, p. 45-59) e, em 14/03/2005, apresentou contestação (e-doc. 1, p. 63-75). 



    3. Instalou-se apreciação jurídica paralela, nos autos da Reclamação nº 3.898/PI, tendo o Relator Ministro Marco Aurélio, em 05/12/2005, deferido medida cautelar para determinar a suspensão da ação (e-doc. 1, p. 128-129) e, em 06/10/2020, julgado procedente o pedido formulado na citada reclamação, para determinar a remessa ao Supremo Tribunal Federal dos processos relacionados a inscrições do Estado do Piauí no Siafi, dentre os quais a presente ação (e-doc. 1, p. 170-172).



     



    4. Em razão da aposentadoria do eminente Ministro Marco Aurélio e de minha chegada à Corte, os autos foram a mim distribuídos.



     



    5. Considerando o longo tempo decorrido desde o ajuizamento da demanda (janeiro de 2005), determinei, no despacho de e-doc. 3, fossem intimadas as partes para informarem, em no prazo de 5 (cinco) dias, se haveria alguma providência a ser adotada nesta Corte, justificando, se for o caso, a manutenção de eventual interesse processual no prosseguimento desta demanda. 



    6. Em resposta, o Estado do Piauí requer, “seja intimada a União para se manifestar acerca da persistência da inscrição do Estado do Piauí no SIAFI, em relação ao Convênio 406596 (SUDENE DDS – 105/00), inclusive sobre eventual abertura de Tomada de Contas Especial”, para que possa, em seguida, manifestar-se acerca de eventual interesse no prosseguimento da demanda (e-doc. 4). 



    7. Por meio de petição (e-doc. 8), a União informou o seguinte: 



    “(...) Para tanto, cumpre informar sobre a situação do Convênio SIAFI nº 406596, objeto da presente demanda. 



    Com efeito, segundo a NOTA TÉCNICA Nº 119/2022 - SEI/SUDENE (doc. anexo), da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE: ‘A fase interna da TCE (Instrução) do Convênio SIAFI nº 406596 foi concluída pela SUDENE em 17/06/2016 (…)’. 



    Em 21 de março de 2017, a referida Tomada de Contas Especial deu entrada no Tribunal de Constas da União, recebendo o número TC 005.733/2017- 6. 



    Naquela Corte de Contas, foi emitido ‘o Acórdão Relação nº 6778/2017 - TCU 1ª Câmara (Anexo 03), que deliberou pelo arquivamento dos autos sem julgamento do mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular (Convênio remetido ao TCU depois de expirado o prazo decenal de que trata o Art. 6º e 7º da IN-TCU nº 71/2012 e alterações posteriores)’. 



    Ademais, no momento, consoante informado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE (NOTA TÉCNICA Nº 119/2022 - SEI/SUDENE, doc. anexo), o convênio objeto do presente feito está com ‘inadimplência suspensa junto ao SIAFI (Anexo 05,) entretanto, isso não o afeta no recebimento de recursos federais, tanto que no CAUC ele encontra-se apto’. 



    Face ao exposto, a União pugna pela extinção do feito, sem resolução de mérito, por perda superveniente do objeto. (...)” 



    8. Tendo sido prestadas as informações solicitadas pelo ente autor, determinei a intimação do Estado do Piauí para se manifestar, conclusivamente, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda superveniente de objeto da demanda e eventual extinção do feito sem resolução do mérito. Em manifestação (e-doc. 12), o ente requereu o prosseguimento da ação e seu ulterior julgamento com resolução do mérito.



    9. Em seguida, proferi despacho de intimação (e-doc. 16) da parte autora para, “no prazo de 5 (cinco) dias, esclarecer a situação do processo principal, indicando e comprovando: (i) que a ação principal foi intentada no prazo indicado no inc. I do art. 808 da mesma lei; (ii) se ainda está em trâmite, informando a fase atual e a unidade judicial onde está sendo processada, ou, caso tenha sido encerrada, qual foi o seu resultado final”.



    10. O Estado do Piauí prestou informações no e-doc. 17:



    “1) A ação cautelar 2005.40.00.000454-4, posteriormente convertida em ACO 3446, deu margem ao ajuizamento da Ação principal 2005.40.00.001662-4 (numeração nova: 0001660-19.2005.4.01.4000) em 21/03/2005, dentro do prazo legal, na medida que o Estado foi intimado da liminar deferida em 23/02/05 ( fl. 43, vol. 1 , peça 1 dos autos eletrônicos)( doc. 1). 



    2) A Ação principal em apreço continua em tramitação na Justiça Federal do Estado do Piauí (doc. 2), estando, todavia, com a tramitação suspensa em face de decisão proferida na Reclamação 3898, do Min. Marco Aurélio (liminar em 2005, ordenando a suspensão - julgamento em 2020, determinando a remessa dos autos ao STF para julgamento (doc.3) 



    3) Que uma vez que, conforme informações prestadas pela União, as inscrições impugnadas encontram-se suspensas em face da decisão judicial deferida em sede cautelar, permanece o interesse do Estado no julgamento do feito.”



    É o relatório.



Análise



    11. Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (RISTF, art. 52, parágrafo único).



    12. De início, reconheço não ter ocorrido perda superveniente do interesse processual, diante do fato de que o pedido inicial da parte autora consistiu na “baixa do nome do Estado Requerente no SIAFI ou outro cadastro de inadimplentes de responsabilidade da Requerida”, fato que ainda não ocorreu na espécie.



    13. Isso porque, segundo informado pela União na manifestação de e-doc. 8, a inscrição que se busca tornar sem efeito encontra-se apenas “suspensa junto ao SIAFI”, de modo que não ocorreu, ainda, sua efetiva baixa nos sistemas.



    14. Desse modo, remanesce o interesse processual da parte autora.



Mérito



    15. Tenho que, na espécie, o afastamento da inscrição em cadastro de inadimplência federal deve ser acolhido.



     



    16. Destaco que o Supremo Tribunal Federal tem, consistentemente, reconhecido que a inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos) deve pressupor o respeito aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.



     



    17. Recentemente, o Pleno do Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 1.067.086-RG/BA, Rel. Min. Rosa Weber, sob o rito da repercussão geral (Tema RG nº 327), ocasião em que consolidou a posição da Corte sobre o tema. Transcrevo a ementa do julgado para melhor compreensão:



     



    “EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO ADMINISTRATIVO, FINANCEIRO E CONSTITUCIONAL. INSCRIÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES DO SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL – SIAFI/CADIN. DIREITO DA UNIÃO E DOS ESTADOS DE CONDICIONAR A ENTREGA DE RECURSOS AO PAGAMENTO DE SEUS CRÉDITOS, INCLUSIVE DE SUAS AUTARQUIAS. ART. 160, PARÁGRAFO ÚNICO, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONFLITO COM A GARANTIA DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL. ART. 5º, LIV e LV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. VINCULAÇÃO AOS CADASTROS PARA A ENTREGA DE NOVOS RECURSOS. OBRIGAÇÃO LEGAL DIVERSA DO OBJETO DA AÇÃO. CARACTERIZAÇÃO DA INADIMPLÊNCIA PARA INSCRIÇÃO DE RESTRIÇÃO EM CADASTROS. MOMENTO. PRÉVIO JULGAMENTO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL PELO TRIBUNAL DE CONTAS. NECESSIDADE NOS CASOS DE POSSIBILIDADE DE REVERSÃO DA INADIMPLÊNCIA. FIXAÇÃO DE TESE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não viola o art. 160, I, da Constituição Federal a exigência do julgamento da tomada de contas especial para inscrição, em cadastro de inadimplentes, de ente subnacional que pretende receber recursos da União. 2. É requisito para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes o julgamento da tomadas de contas especial ou de outro procedimento específico instituído por lei que permita a apuração dos danos ao erário federal e das respectivas responsabilidades, desde que cabível à hipótese e possa resultar em reversão da inadimplência. Garantia do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência do disposto no art. 5º, LIV, e LV, da Constituição Federal. 3. É dispensável o julgamento ou mesmo a instauração da tomada de contas especial para a inscrição de ente subnacional em cadastro de inadimplentes, quanto tal procedimento não puder resultar em reversão da inadimplência, bastando, nestas hipóteses, a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto. 4. Fixação da seguinte tese em repercussão geral: “A inscrição de entes federados em cadastro de inadimplentes (ou outro que dê causa à negativa de realização de convênios, acordos, ajustes ou outros instrumentos congêneres que impliquem transferência voluntária de recursos), pressupõe o respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, somente reconhecido: a) após o julgamento de tomada de contas especial ou procedimento análogo perante o Tribunal de Contas, nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual (salvo os de conta não prestada) e; b) após a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto (conforme constante em lei, regras infralegais ou em contrato), independentemente de tomada de contas especial, nos casos de não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial.” 4. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com fixação de tese em repercussão geral.”



    (RE nº 1.067.086-RG/BA, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 16/09/2020, p. 21/10/2020; grifos nossos).



     



    18. Portanto, fez-se uma distinção em relação às causas ensejadoras da inadimplência para efeito de determinar a obrigatoriedade ou não do prévio julgamento da tomada de contas especial como requisito para inscrição do ente federal nos cadastros de inadimplentes.



     



    19. Não obstante, ressaltou-se que, em todas as situações, devem ser respeitados os princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, previamente à inscrição do ente federado em qualquer cadastro de inadimplentes. Assim, a observância do devido processo legal é medida que se impõe, seja por meio da tomada de contas especial (“nos casos de descumprimento parcial ou total de convênio, prestação de contas rejeitada, ou existência de débito decorrente de ressarcimento de recursos de natureza contratual”), seja por meio da notificação do ente faltoso (nos casos de “não prestação de contas, não fornecimento de informações, débito decorrente de conta não prestada, ou quaisquer outras hipóteses em que incabível a tomada de contas especial”). 



     



    20. O presente caso se amolda à alínea “b” da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327, não sendo imprescindível, dessa maneira, a instauração ou o julgamento da tomada de contas especial como requisito para a inscrição da entidade no cadastro de inadimplentes, revelando-se suficiente “a devida notificação do ente faltoso e o decurso do prazo nela previsto”.



    21. No caso concreto, a justificativa da inclusão no Siafi pode ser extraída da leitura do extrato do Siconv (e-doc. 1, p. 19), em que se constata que a inadimplência resultante na inscrição combatida ocorreu em 15/12/2004 e foi motivada pela “não apresentação da prestação de contas”.



     



    22. Ocorre que, conforme informado pela União na NOTA TÉCNICA Nº 119/2022 — SEI/SUDENE, juntada no e-doc. 9, foi, efetivamente, instaurada a tomada de contas especial no caso, que “encontra-se arquivada no TCU sem julgamento do mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular”. 



    23. Desse modo, não obstante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, consolidada no Tema nº 327 do ementário da Repercussão Geral, não imponha, na espécie, o julgamento da tomada de contas especial como requisito para inscrição do ente nos cadastros restritivos, é de ver-se que, tendo havido a efetiva instauração e o posterior arquivamento da tomada de contas especial, com o consequente encerramento das medidas destinadas à “apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento (art. 2º, caput, da IN TCU nº 71/2012)”, revela-se desproporcional a manutenção da inscrição do ente federal nos cadastros de inadimplência.



    24. Isso porque, ainda que as finalidades da inscrição cadastral (garantir o pagamento dos créditos da União) e da instauração da tomada de contas especial (apuração de fatos, quantificação do dano, identificação dos responsáveis e obter o respectivo ressarcimento) sejam diversas, forçoso ver como impositivo o arquivamento da tomada de contas especial, que poderia resultar em medidas de menor gravidade e com repercussão apenas sobre os faltosos, assim, com mais razão se revela necessária a consequente cessação dos efeitos da inscrição cadastral do ente faltoso, diante das gravosas consequências para toda a população do ente federativo, a ser prejudicada pela não percepção dos recursos federais.



     



    25. Ademais, não ficou provada nos autos a ocorrência de devida prévia notificação do ente faltoso e do decurso do prazo para que pudesse exercer a ampla defesa e o contraditório anteriormente à inscrição cadastral.



     



    26. Assim, ficando comprovado que a hipótese dos autos se amolda à alínea “b” da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema RG nº 327, que houve arquivamento da tomada de contas especial e, por fim, diante da não comprovação da prévia notificação do ente faltoso e do decurso do prazo nela previsto, reconheço a ilegalidade da inscrição apontada na inicial.



     



Dispositivo



     



    27. Ante o exposto, confirmo os efeitos da cautelar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido para determinar o cancelamento das inscrições de inadimplência do Estado do Piauí no Siafi, no Cadastro Único de Convênios (CAUC) e no Cadastro Informativo de Créditos não quitados de órgãos e entidades federais (Cadin), referentes ao Convênio 406596 (Sudene DDS – 105/00); (inc. I do art. 487 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    28. Declaro prejudicado o agravo regimental.



    29. Oficie-se ao Juízo Federal da 5ª Vara da Seção Judiciária do Estado do Piauí para que adote as providências cabíveis quanto ao Processo nº 0001660-19.2005.4.01.4000 (número antigo 2005.40.00.001662-4).



     



    30. Fixo os honorários em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015. 



     



    31. Sem custas (art. 4º, inc. I, da Lei nº 9.289, de 1996).



     



    Intimem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator